Tribunal: CARF
Processo: 12269.001506/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.001506/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.960 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
LOGISTICA DA EC A SERVICO DO SEU MARKETING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2006 a 01/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS
A JUSTIFICÁ-LA. CANCELAMENTO DO ADE.
A mingua de elementos necessários e suficientes a demonstrar a ocorrência da
hipótese de exclusão tratada pelo art. 14, V, da Lei 9.317/96, impõe-se o
cancelamento do Ato Declaratório Executivo que propôs a exclusão da
contribuinte do Simples Federal.
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CANCELAMENTO DO ADE.
Uma vez decidido que a própria exclusão do SIMPLES não procede, o
lançamento subsequente, realizado com base no regime ordinário de tributação
não se sustenta, impondo-se o seu cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar a exclusão do contribuinte do Simples, vencidos
os conselheiros Cleucio Santos Nunes (relator), Ricardo Marozzi Gregório e Marcelo Cuba
Netto, que votaram por negar provimento ao recurso quanto a tal matéria, e, por consequência,
para cancelar o lançamento realizado. O Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório votou pelas
conclusões do relator quanto à exclusão do contribuinte do Simples. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.001506/2010-54
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001506/2010-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que manteve
autuação contra a empresa ora recorrente.
Em síntese, o caso versa sobre ato de exclusão emitido em face da empresa
indicada acima, em que foi excluída do regime do Simples Federal, em razão de prática reiterada
de infração contra a legislação tributária. Por força da exclusão, foi constituído crédito tributário
de IRPJ e contribuições reflexas, CSLL e PIS/COFINS. Foi igualmente lançado crédito tributário
de IRRF não recolhido, o qual tramita em outro processo.
Com relação à exclusão do Simples, a Representação Fiscal de fls. 04 informa que
o procedimento fiscal foi iniciado em 08/01/2009. Foram emitidos vários Termos de Intimação
para apresentação de documentação contábil e fiscal, referentes ao período de 01/2004 a
12/2007. A empresa entregou somente os Livros Diários do período fiscalizado (01/2004 a
12/2007).
Do exame da contabilidade, foram constatados os seguinte fatos:
4.1 Conta 11994-6/ ADIANTAMENTO A TERCEIROS - Ativo Razão Analítico 2006,
fls. 47.
Identificado um único lançamento no valor de R$769.000,00 na data de 31/ 12/2006,
com histórico: "VLR REF. TRANSF. P. AJUSTE". Saldo transferido para 2007.
Razão Analítico 2007, lis. 50 a 81.
Lançamentos mensais no valor total anual de R$ 1.422.716,92, a titulo de: "REC CHQ
N°...., VLR PAGTO FORNEC, VLR DEBITADO EM C/C". Creditados em
contrapartida na conta Bancos. Mensalmente são efetuados ajustes com lançamento a
crédito e debitados na conta "Caixa".
4.2 Conta 50255-9/ AJUDA DE CUSTO — Despesa Razão Analítico 2005, fl. 82.
Lançamentos mensais debitados com o valor total anual de R$ 94.846,48, creditados em
contrapartida na conta Bancos, com o histórico: "VLR DEB CFE AVISO P. PGT DVS,
VLR. CFE. FOLHA PAGTO. 23, VLR DEB P. PGT DVS"
Razão Analítico 2007, fl. 91.
Lançamentos mensais debitados com o valor total anual de R$ 33.171,68, creditados em
contrapartida na conta Bancos, com o histórico: "VLR DEB REF A AJUDA DE
CUSTO, PG A FORNECEDOR, VLR DEB EM C/C PGTO CARTÃO SALÁRIO e
VLR REF DESP AJUDA CUSTO CF EXTRATO".
4.3 Conta 50255-3/ AJUDA DE CUSTO — Despesa Razão Analítico 2006, fl. 53.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001506/2010-54

Lançamentos mensais debitados com o valor total anual de R$ 95.905,60, creditados em
contrapartida na conta Bancos, com o histórico: "VLR DEB CFE AVISO P. PGT
DVS".
O sujeito passivo foi intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal - TIF no 008,
para identificar, comprovar a natureza e os beneficiários dos pagamentos lançados nas
contas de ADIANTAMENTO A TERCEIROS e AJUDA DE CUSTO, por meio de
documentação hábil c idônea.
De acordo ainda com a Representação Fiscal:
Os valores das planilhas anexadas em resposta ao Termo de Intimação Fiscal - TIF no
008, comparados com os das contas ADIANTAMENTO A TERCEIROS c AJUDA
DE CUSTO da contabilidade já referida anteriormente, tem seu resultado demonstrado
mais abaixo. Essas planilhas trazem um conjunto de informações como: datas, valores e
destinatários, pessoas físicas e jurídicas. Em relação a adiantamento a terceiros, o
sujeito passivo diz tratar-se de parceiros com quem trabalham em conjunto para realizar
as ações dos clientes, sem especificar as causas que deram origem aos pagamentos,
citando genericamente que no final de cada ação é feito um encontro de contas para
apurar os acertos pendentes. Na planilha abaixo demonstrada, fica evidenciada uma
total discrepância de dados, que não tiveram nenhuma espécie de documento físico
anexado (requisitado no TIF n° 008), inviabilizando uma análise mais contundente.
No confronto entre os valores lançados na contabilidade e os informados nas planilhas
resta um saldo não identificado
Em relação à ajuda de custo, informa a Representação Fiscal que a empresa teria
esclarecido o seguinte:
Em relação â ajuda dc custo, o sujeito passivo diz tratar-se de pagamentos diversos
para várias finalidades, sem especificar as causas que deram origem a tais
pagamentos. Na planilha abaixo demonstrada, fica evidenciada uma discrepância de
dados no ano de 2005.
Nenhuma informação prestada, no entanto, teve alguma espécie de documento físico
anexado (requisitado no TIF no 008), inviabilizando a análise pretendida.
No confronto entre os valores lançados na contabilidade e os informados nas planilhas
resta um saldo não identificado:
Diante da falta de comprovação do pagamento de tais despesas, concluiu a
fiscalização o cometimento de prática reiterada de violação à legislação tributária e propôs a
exclusão da contribuinte do regime do simples, nos seguintes termos:
Considerando-se que as planilhas cm resposta aos Termos de Intimação não conseguem
tragar uma correlação com os lançamentos contábeis;
Considerando-se os pagamentos efetuados na conta Ajuda de Custo, conta
eminentemente de pessoal, com pagamentos identificados, no entanto sem discriminar
os beneficiários, e não comprovados os pagamentos mediante documentação;
Considerando-se os pagamentos efetuados na conta Adiantamento a Terceiros, conta de
pagamento em contraprestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas, com diferenças
marcantes entre o contábil e a planilha enviada, e ainda sem documentação
comprobatória
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001506/2010-54

Para tanto, fundamentou a exclusão no disposto no art. 14, V da Lei 9.317, de
1996. Os efeitos da exclusão foram computados de forma retroativa a 01/01/2005, com base no
art. 15, V da citada lei.
A proposta de exclusão foi acolhida pela autoridade competente, conforme o Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 167, 10 de agosto de 2010 (fls. 235).
Tendo em vista a exclusão do regime do Simples, em 22/09/2010, a empresa
tomou ciência do Termo de Intimação de fls. 319, em que se exigiu da recorrente a apuração de
IRPJ e de CSLL, no regime do lucro real, e de PIS/COFINS, bem como o dever de manter
escrituração comercial e fiscal nos termos da legislação de regência, referente ao período de
01/2006 a 06/2007. Na hipótese de a empresa não cumprir o exigido, advertiu a intimação que o
lucro seria arbitrado, conforme previsão legal. Eis o teor da intimação no essencial:
Considerando o que dispõem os artigos 246 e 247 do Regulamento do Imposto de
Renda supracitado, intimamos o contribuinte a apresentar â fiscalização, a apuração
dos valores do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas — IRPJ e Contribuição
Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL com base no lucro real, relativamente aos
períodos de janeiro/ 2006 a junho/2007.
A fiscalizada deverá, apurar, também, os valores das contribuições para o PIS e
COFINS pelo regime não-cumulativo, em conformidade das Leis 10.637/02 e
10.833/03, com as alterações das Leis 10.684/03, 10.865/03 e 10.925/04,
relativamente ao período supracitado.
Para fins de apuração dos valores acima citados a fiscalizada deverá manter escrituração
com observância nas leis comerciais e fiscais, na forma do art. 251, 259, 260,262 e 64,
do citado regulamento.
Na hipótese da inobservância dos dispositivos legais acima mencionados a fiscalizada
terá seu lucro arbitrado na forma dos artigos 529, 530 e 531 do RIR/3000, sendo as
contribuições para o PIS e COFINS, calculadas pelo regime cumulativo.
Em 05/10/2010, a fiscalização lavrou Termo de Constatação, declarando que o
contador da empresa teria informado não ser possível proceder à apuração do lucro real
conforme exigido pela autoridade fiscal. Quanto à comprovação dos adiantamentos de terceiros,
o Termo esclarece que a recorrente apresentou planilha com datas, valor e beneficiários.
Também foram apresentados alguns documentos tais como, recibos de pedágio, estacionamento
Área Azul, cupons fiscais diversos, aquisição de vale transporte, passagens de ônibus etc. Tais
documentos ficaram em poder do contador. O termo alerta também que não foi possível ao auditor e
ao contador estabelecerem relação entre os documentos e os valores constantes da planilha.
Das fls. 322/332 consta relatório fiscal, informando que foi iniciado procedimento
fiscal em face da contribuinte e que a empresa era optante do Simples Federal e recolheu os
tributos sob esse regime no período de 01/2006 a 06/2007. De 07/2007 a 12/2007, foram
recolhidos PIS/COFINS no regime normal de tributação e, em 09/2007 e 12/2007, foram
recolhidos IRPJ e CSLL no regime de lucro presumido. Informa ainda o relatório, que a
empresa, conforme já informado, foi excluída do Simples com efeitos retroativos a 01/01/2005 e,
em razão da exclusão, “perderam efeito todos atos praticados pela fiscalizada, relativamente ao
SIMPLES, a partir daquela data”.
Continua o relatório esclarecendo que a empresa foi intimada para apresentar
documentação comprobatória de sua escrituração contábil e que entregou uma caixa de
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001506/2010-54

documentos em que não foi possível identificar relação daqueles com as informações contábeis
prestadas. Em razão da inidoneidade da documentação, foi arbitrado o lucro da contribuinte com
fundamento no art. 47 da Lei no 8.981, de 1995.
A receita auferida pela empresa, utilizada como base de cálculo para o
arbitramento, foi obtida de acordo com as declarações entregues relativas ao período de 01/2006
a 06/2007, correspondendo à receita registrada na escrituração contábil. No que se refere ao
período de 07/2007 a 12/2007, os valores da receita foram obtidos diretamente do Livro Razão,
por não haver declaração entregue relativa a este período.
Aduz ainda o relatório, que foi identificada no curso da ação fiscal a saída de R$
769.000,00 do caixa da empresa em contrapartida da conta "Adiantamento a Terceiros" (fl.50).
Essa mesma ocorrência se repetiu durante o ano-calendário 2007, mediante saídas de recursos da
conta "Bancos", lançados em contrapartida na conta "Adiantamento a Terceiros" (fls. 51/82).
Diversos cheques foram lançados diariamente a crédito na conta bancos e a débito na conta
"Adiantamento a Terceiros", caracterizando saídas de recursos da empresa no montante de R$
1.422.716,92 no ano calendário 2007. Tais pagamentos, consolidados por dia, estão
demonstrados na planilha de fls. 347/348.
Conforme ainda o relatório, depois de intimada diversas vezes, a recorrente
apresentou planilhas com informações referentes a datas, valores e beneficiários das despesas
citadas acima. No entanto, as planilhas e os documentos disponibilizados pela recorrente não
identificam os beneficiários nem as causas que deram origem aos referidos pagamentos.
Em razão desses fatos, foi autuada pelo não recolhimento de IRRF sobre valores
pagos a beneficiários não identificados, nos termos do art. 674 do RIR, o que é objeto de outro
processo administrativo.
Em relação aos presentes autos, foi lavrado o auto de infração de fls. 333/376,
constituindo crédito tributário de IRPJ, CSLL, mediante arbitramento do lucro e PIS/COFINS
reflexos.
Contra o ato de exclusão do Simples, a empresa apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 379/382, alegando, em síntese, que a exclusão foi ilegal pois atendeu a
todas as intimações da fiscalização. Além disso, justificou os pagamentos realizados como ajuda
de custos a terceiros, tais como vale transporte e vale refeição, valores esses que teriam caráter
indenizatório e não remuneratório. Dessa forma, não estaria obrigada a realizar pagamentos
previdenciários e de FGTS sobre tais valores. Sustenta que em razão dessa justificava, não houve
omissão de receitas e que a fiscalização não teria auditado corretamente a contabilidade da
empresa. Por fim, requereu fosse mantida no regime simplificado.
Com relação aos lançamentos tributários de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS reflexos,
impugnou o auto de infração (fls. 401/407), sustentando, em resumo, que comprovou o
pagamento das despesas de adiantamento de terceiros. Aduziu que os pagamentos não foram
realizados a título de salários, razão pela qual não caberia o IRRF (o que não é objeto do presente
processo). Ainda sobre os lançamentos tributários, insistiu na alegação de que a fiscalização não
analisou corretamente as comprovações das despesas.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001506/2010-54

Impugnou o montante de IRRF exigido e alegou vício formal no auto de infração,
pois este não teria indicado o fundamento legal das exigências tributárias e nem qual o critério de
juros adotado para atualizar o crédito. Alegou também que a multa de ofício de 75% violaria o
princípio constitucional do “não confisco”. Finalizou a defesa, requerendo o “provimento” da
impugnação ou a nulidade parcial do auto de infração com a diminuição dos valores cobrados.
No mais, não juntou documentos comprobatórios de suas alegações.
A DRJ manteve a autuação integramente, considerando ter ficado provada a
prática de infração reiterada à legislação tributária, o que justificaria a exclusão da empresa do
Simples Federal. Sobre o lançamento tributário, entendeu cabível o arbitramento do lucro, eis
que a empresa não comprovou os lançamentos contábeis fornecidos, após regularmente
intimada. Afastou a alegação de nulidade do auto por vício formal e afirmou que a multa de
ofício tem previsão legal, não possuindo a administração tributária competência para se
pronunciar sobre eventual efeito confiscatório da multa (fls. 482/492).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 499, alegando que os efeitos do
ato de exclusão não poderiam retroagir a 01/01/2005, mas somente a partir de 08/01/2009, data
do início da fiscalização. Aduziu que o auto de infração não apresentou a fundamentação legal
da multa de ofício, o que implicaria em vício formal a prejudicar sua ampla defesa. Reiterou o
caráter confiscatório da penalidade. Alegou também que pediu sua exclusão do Simples em
30/06/2007, de modo que, somente a partir dessa data passou a ser obrigada a pagar os tributos
conforme o regime comum. Considerando que, os efeitos da exclusão de ofício discutida nestes
autos não podem retroagir a 01/01/2005, segue-se que não procedem os lançamentos tributários
correspondentes ao período de 01/2006 a 06/2007. Defendeu ainda que atendeu às intimações
fiscais e comprovou os lançamentos contábeis, razão pela qual a autuação não se sustenta.
Finalizou postulando a reforma da decisão recorrida. Novamente, não juntou com o recurso
voluntário documentos que comprovassem suas alegações.
O processo foi distribuído, inicialmente, ao Conselheiro Marciel Eder e,
posteriormente, ao Conselheiro Nelso Kichel. Em razão da renúncia aos respectivos mandatos,
foi redistribuído a mim, por sorteio.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo. Quanto aos demais requisitos de admissibilidade, é
necessário esclarecer o seguinte.
A recorrente apresentou manifestação de inconformidade de fls. 379/382 contra o
ato de exclusão e a impugnação de fls. 401/407 em face dos lançamentos tributários. Na
manifestação de inconformidade, a empresa não impugnou os efeitos retroativos do ato de
exclusão de modo que o recurso não deve ser conhecido nesta parte, por força do disposto no art.
17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001506/2010-54

No mais, o recurso preenche os outros requisitos legais de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
2.1 Da exclusão do Simples Federal
A recorrente não alega, tecnicamente, preliminares, embora argumente que o auto
de infração padeça de vício formal. A forma como a questão foi alegada se confunde com o
mérito e com ele será apreciada.
Com relação ao mérito, o presente processo tem por objeto a exclusão da
recorrente do regime do Simples Federal e lançamento de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS reflexos,
em razão da exclusão.
Quanto à exclusão do Simples, a fiscalização intimou a empresa para apresentação
de documentação contábil e fiscal, referente ao período de 01/2004 a 12/2007. A empresa
entregou somente os Livros Diários do período fiscalizado (01/2004 a 12/2007).
Da auditoria sobre esses livros, foram detectados pagamentos para terceiros, em
relação aos quais a recorrente foi intimada diversas vezes para justificar os respectivos
lançamentos contábeis. As intimações constam das fls. 27, 30, 32, 33, 34, 38. Em atendimento às
intimações fiscais, a recorrente apresentou a petição de fls. 40, alegando que não poderia atender
integralmente à exigência fiscal, pois a administração tributária estava em poder de documentos
que seriam necessários para tais informações. Daí por que, pediu a devolução de tal
documentação. Aproveitou para anexar uma planilha relacionando o banco Bradesco, contra o
qual foram emitidos diversos cheques de valores e datas variados (fls. 41/79).
Por meio do Termo de Intimação Fiscal de fls. 81, os documentos solicitados pelo
contribuinte foram devolvidos e reiteradas as intimações anteriores, com o seguinte teor:
1) - Em relação ao primeiro item solicitado no TIF n° 007: - "discriminar quais os
beneficiários dos valores debitados a titulo de ajuda de custo - conta 50.255-9 - e
informar quais são os critérios considerados para sua concessão. A planilha deverá
conter o nome, seu identificador, a data do pagamento e o respectivo valor.
2) - Em relação ao segundo item solicitado no 'IV no 007: - "discriminar quais os
beneficiários dos valores debitados a titulo de adiantamento a terceiros - conta 11.994-e-
. A planilha deverá conter o nome, seu identificador, a data do pagamento e o respectivo
valor.
Em atendimento à intimação, a recorrente juntou a petição de fls. 83, em que alega
que os pagamentos realizados na conta de adiantamento de terceiros trata-se de: “parceiros que
trabalhamos em conjunto para realizar as ações dos clientes. No final de cada ação, fazemos
encontro de contas para apurar os acertos pendentes”. Em seguida apresenta uma extensa
planilha com datas, valores e nome dos beneficiários (fls. 84/191). Além disso, juntou o razão
analítico de fls. 192/231.
Conforme se observa dos autos, a recorrente nunca apresentou os comprovantes
dos pagamentos das despesas para as quais foi intimada. A simples elaboração de uma planilha
unilateral e a anexação do razão analítico não comprovam, materialmente, os lançamentos
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001506/2010-54

realizados na contabilidade. Cabia à empresa não somente elencar o número dos cheques
emitidos em uma planilha (fls. 41/79). Era necessário juntar as cópias dos cheques,
eventualmente notas fiscais referentes às despesas ou outros documentos idôneos que
atendessem à intimação fiscal.
Sem a prova material do pagamento das supostas despesas, fica evidente a prática
de infração contra a legislação tributária, pois, embora à época a recorrente fosse optante do
Simples Federal, não estava dispensada da escrituração contábil necessária para optantes do
Simples. Ao contrário, o art. 7o da Lei no 9.317 de 1996, exigia, explicitamente, que o optante do
Simples Federal deveria manter todos os documentos que respaldassem suas informações
contábeis:
Art. 7o A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3o e 4o.
§ 1o A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de escrituração
comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário;
c) todos os documentos e demais papéis que serviram de base para a escrituração
dos livros referidos nas alíneas anteriores.
§ 2o O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento, por parte da microempresa e
empresa de pequeno porte, das obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária e trabalhista.
Por outro lado, o art. 14, V da mencionada lei previa que no caso de prática
reiterada de infração contra a legislação tributária, cabia a exclusão de ofício da empresa do
citado regime. Veja-se:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
Ora, se intimada para comprovar os lançamentos contábeis a recorrente se quedou
inerte, a conclusão lógica a que se chega é, de duas uma: ou se desfez de tais comprovantes antes
do prazo legal; ou, efetuou o lançamento de despesas indevidamente em sua contabilidade. Tais
condutas constituem infração à legislação tributária conforme se viu da redação do art. 7o da Lei
no 9.317, de 1996. Assim, pressupõe-se que as infrações ocorreram nos diversos meses do
período fiscalizado, qual seja, 01/2004 a 12/2007, caracterizando a prática reiterada de infração
contra a legislação tributária.
Assim, não atendidas as intimações fiscais para que fizesse prova do pagamento
de determinadas despesas, está correta a exclusão da recorrente do regime do Simples em razão
de prática reiterada.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001506/2010-54

Na sequência deste ponto voto, analisei o lançamento tributário e conclui haver
nulidade no Relatório Fiscal, o qual, por fazer parte do auto de infração, conduziu à nulidade do
procedimento e do próprio auto.
No entanto, ao prevalecer no julgado o entendimento de que o auto de infração
deveria ser cancelado, conforme o voto vencedor abaixo. Em consequência desta decisão, a
análise do lançamento ficou prejudicada.
Diante do exposto, conheço em parte do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes
Voto Vencedor
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, redator designado.
O feito aborda tanto a exclusão da recorrente do regime tratado pela Lei 9.317/96,
como o lançamento subsequente, realizado sob o regime de lucro arbitrado, para a exigência de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. A exclusão, como relatado, se deu pela prática reiterada de ato
infracionário, tal qual previsto no art. 14, V, do predito diploma legal; e aqui, diga-se, já começa
o problema.
Com efeito, até o momento este julgador não conseguiu entender qual a infração
teria cometido a empresa e como se deu a sua reiteração... até segunda ordem, o único problema
identificado seria a falta de documentos a lastrear os registros contábeis atinentes, vejam bem, à
despesas e custos.
Em linhas gerais, semelhante conduta poderia evidenciar a ocorrência de
pagamentos sem causa ou a transferência de numerários a terceiros, mas não desencadeou
qualquer problema quanto a apuração dos tributos propriamente ditos, já que submetida ao
regime do Simples Federal. Só que a Fiscalização não se ocupa disto, nem investiga a ocorrência
dos fatos tratados, v.g., pelo art. 61 da Lei 8.981/95 que, diga-se, sequer foi objeto de lançamento
(ao menos não neste processo).
E a pobreza do relatório utilizado como suporte para a emissão do ADE é tão
evidente que, insista-se, não é dado entender, de fato, o que teria justificado a tipificação lá
proposta. Com a devida vênia ao D. Relator, mas como se extrai do voto elaborado, pareceu
entender que a reiteração, in casu, estaria estampada não falta de exibição, ao longo do
procedimento investigativo, de documentos de suporte aos lançamento contábeis. Todavia, diga-
se, semelhante circunstância não só não concretiza a hipótese descrita pelo art. 14, V (poderia
evidenciar a ocorrência de embaraço, mas isto não foi tratado no processo), como não tem o
condão de revelar a reiteração a que alude o predito dispositivo.
O fato é que, como foi decidido pela maioria do colegiado, há uma falta patente de
demonstração de elementos e circunstâncias que poderiam ensejar a exclusão com espeque nos
preceitos do por vezes mencionado art. 14, V, da Lei 9.317/96 e isto, de per si, e com base nas
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.960 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001506/2010-54

disposições do art. 142 do Código Tributário Nacional, é mais que suficiente para demonstrar o
desrespeito, pela D. Autoridade Administrativa, ao princípio da verdade material, mormente por
não exaurir a matéria fática necessária e suficiente à demonstração da causa do ato de exclusão.
Este Conselheiro aventou, inclusive, a nulidade do aludido Ato por vício de
fundamentação (mais que a ausência de provas do fato descrito no art. 14, V, há uma patente
falta de declinação de motivos para a sua tipificação). Ainda que não acompanhado pelo
Colegiado neste ponto, é inegável que o relatório fiscal e, por conseguinte, o próprio ADE não
estão lastreados em elementos suficientes para justificar as conclusões neles exaradas. E isto,
vejam bem, impõe o seu cancelamento precisamente por força do já mencionado princípio da
verdade material.
E como o ADE está sendo cancelado pela Turma, o lançamento subsequente não
pode se manter já que, mesmo que evidenciado algum elemento a permitir inferir a insuficiência
de recolhimento de tributos, a respectiva exigência deveria se dar nos moldes do regime tratado
pela Lei 9.317/96. Como se viu, o lançamento se deu por meio do arbitramento do lucro e no
regime cumulativo, quanto a contribuição para o PIS e a COFINS. A revisão, neste caso, deste
lançamento é impossível, já que, para tanto, teríamos que modificar o próprio critério jurídico
adotado o que, a luz da regra encartada no art. 146 do CTN, é impossível.
A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
cancelar o ato de exclusão do Simples Federal e, por conseguinte, para cancelar o ato de
lançamento realizado em decorrência da exclusão anteriormente revista.
(assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital